Tribunal: TRF3
Processo: 5006648-75.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
234/575)

5006648-75.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5006648-75.2026.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: THAMIRES MIRANDA XAVIER

PARTE RE: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre Juizado Especial Federal e Vara Federal comum para processar e julgar ação ordinária em que se pleiteia o recebimento do valor de R$ 5.600,00 em razão do cancelamento de bolsa de iniciação científica.

2. A parte autora alega cancelamento indevido da bolsa por suposto desempenho insuficiente, decorrente de justificativa considerada falsa, após ausência justificada por motivo de saúde.

3. O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender tratar-se de impugnação de ato administrativo. A Vara Federal suscitou o conflito ao considerar a pretensão meramente indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a demanda possui natureza exclusivamente indenizatória, apta a atrair a competência do Juizado Especial Federal, ou se exige a prévia análise de validade de ato administrativo federal de cancelamento de bolsa, hipótese que afasta a competência do Juizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 exclui da competência dos Juizados Especiais Federais as causas que versem sobre anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

6. O pedido de indenização está condicionado ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo que cancelou a bolsa de estudos.

7. A análise da legalidade do cancelamento exige exame direto do ato administrativo fundado em alegado desempenho insuficiente.

8. A natureza da controvérsia não é meramente reparatória, pois depende da invalidação do ato administrativo, o que atrai a competência da Vara Federal comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar a competência da Vara Federal.

Tese de julgamento: “1. Compete à Vara Federal comum processar e julgar demanda indenizatória quando o acolhimento do pedido depender da prévia declaração de nulidade de ato administrativo federal. 2. A incidência do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 afasta a competência do Juizado Especial Federal quando a controvérsia envolve controle de validade de ato administrativo.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, II; Lei no 10.259/2001, art. 3o, § 1o, III. Jurisprudência relevante citada: Súmula 428/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5006648-75.2026.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: THAMIRES MIRANDA XAVIER

PARTE RE: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitante o Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP e como suscitado o Juízo da 2a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto/SP.

Na origem, a ação ordinária no 5001549-70.2025.4.03.6302 foi distribuída perante o Juízo da 2a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto/SP, que declinou de sua competência, remetendo os autos ao Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, por entender que a parte autora visaria tornar sem efeito ato administrativo consubstanciado na decisão de cancelamento de sua bolsa de estudos, a qual considera indevida (autos no 5001549-70.2025.4.03.6302 - ID 472921877).

Por sua vez, o 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP suscitou o presente conflito, nos termos dos arts. 66, inc. II, do CPC, e da Súmula 428/STJ, por compreender que o pleito autoral seria reparatório e não visaria a anulação de ato administrativo federal (ID 360095320).

Distribuído o feito à Eg. Segunda Seção desta Corte, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até a decisão do presente conflito (ID 360835258).

O Ministério Público Federal pugnou pelo regular prosseguimento do feito (ID 362000115).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente feito à definição da competência para processar e julgar a ação ordinária no 5001549-70.2025.4.03.6302, ajuizada por Thamires Miranda Xavier, a fim de que a parte ré seja compelida a pagar o valor de R$ 5.600,00, uma vez que o cancelamento da bolsa de estudos teria sido indevido e causado por alegações difamatórias, além de representar um prejuízo financeiro significativo. Essa quantia corresponderia ao montante que a autora receberia até a conclusão do projeto, considerando que as mensalidades eram de R$ 700,00 e restavam 8 meses para o término da bolsa de iniciação científica.

Consta da inicial da ação subjacente que a parte autora participava de um projeto de iniciação científica na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto (FMRP/USP) e que teve sua bolsa de estudos cancelada pelo professor orientador após uma falta da autora a um seminário, ainda que de forma justificada em razão de um problema de saúde. Sustenta a autora que, não tendo aceitado a coação para ela mesma solicitar o cancelamento da bolsa, o orientador teria inserido falsamente a justificativa de insuficiência de desempenho para cancelá-la, prejudicando-a financeiramente.

O art. 3o da Lei no 10.259/2001 versa sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais em causas cujo valor seja inferior a sessenta salários mínimos. Todavia, o inc. III do § 1o do mesmo artigo preconiza que estão excepcionadas da competência dos Juizados as ações que versem sobre anulação ou cancelamento de atos administrativos federais, salvo os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal:

Art. 3o Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

(...)

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

Os pedidos formulados na ação subjacente, conforme se depreende da análise dos autos, tangenciam, ainda que de forma indireta, a necessidade de declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o cancelamento da bolsa de iniciação científica da parte autora, o qual foi fundamentado na alegação de desempenho acadêmico insuficiente.

Cumpre destacar que a pretensão deduzida pela parte autora não contempla o restabelecimento do vínculo acadêmico com o antigo orientador, o que, inclusive, revela-se inviável diante das limitações de ordem burocrática inerentes à estrutura das atividades de pesquisa científica, bem como em razão da deterioração da relação interpessoal estabelecida entre orientador e orientando.

Todavia, a postulação de pagamento das parcelas remanescentes da bolsa, a título de perdas e danos, está juridicamente condicionada ao prévio reconhecimento da invalidade do ato administrativo que determinou o cancelamento do benefício.

Nesse contexto, o eventual acolhimento da pretensão indenizatória pressupõe, de forma necessária, o exame da legalidade e da motivação do ato administrativo impugnado, especialmente no que se refere ao fundamento de desempenho insuficiente. Trata-se, portanto, de ato administrativo que não ostenta natureza previdenciária nem se enquadra como lançamento fiscal, circunstância que afasta a incidência das hipóteses excludentes previstas na disciplina de competência dos Juizados Especiais Federais.

Ante o exposto, julgo improcedente o conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre Juizado Especial Federal e Vara Federal comum para processar e julgar ação ordinária em que se pleiteia o recebimento do valor de R$ 5.600,00 em razão do cancelamento de bolsa de iniciação científica.

2. A parte autora alega cancelamento indevido da bolsa por suposto desempenho insuficiente, decorrente de justificativa considerada falsa, após ausência justificada por motivo de saúde.

3. O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender tratar-se de impugnação de ato administrativo. A Vara Federal suscitou o conflito ao considerar a pretensão meramente indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a demanda possui natureza exclusivamente indenizatória, apta a atrair a competência do Juizado Especial Federal, ou se exige a prévia análise de validade de ato administrativo federal de cancelamento de bolsa, hipótese que afasta a competência do Juizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 exclui da competência dos Juizados Especiais Federais as causas que versem sobre anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

6. O pedido de indenização está condicionado ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo que cancelou a bolsa de estudos.

7. A análise da legalidade do cancelamento exige exame direto do ato administrativo fundado em alegado desempenho insuficiente.

8. A natureza da controvérsia não é meramente reparatória, pois depende da invalidação do ato administrativo, o que atrai a competência da Vara Federal comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar a competência da Vara Federal.

Tese de julgamento: “1. Compete à Vara Federal comum processar e julgar demanda indenizatória quando o acolhimento do pedido depender da prévia declaração de nulidade de ato administrativo federal. 2. A incidência do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 afasta a competência do Juizado Especial Federal quando a controvérsia envolve controle de validade de ato administrativo.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, II; Lei no 10.259/2001, art. 3o, § 1o, III. Jurisprudência relevante citada: Súmula 428/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão